Tribunal: STF
Processo: ADI 2035
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-04-03
Data de publicação: 2003-04-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE
 INCONSTITUCIONALIDADE.
PARTIDO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL.
PERDA SUPERVENIENTE DA LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PREJUÍZO DO
PEDIDO FORMULADO.
                 Reafirmou o Plenário desta Corte que a perda
 superveniente da representação
parlamentar no Congresso Nacional provoca a descaracterização da
 legitimidade ativa do
Partido Político, mesmo que satisfeita, no momento do ajuizamento da
 ação, a exigência
prevista no art. 103, VIII da Constituição Federal.
                 Precedentes: Agravos nas ADIs nº 2202, 2465, 2723,
 2837 e 2346, todos de
relatoria do eminente Ministro Celso de Mello.
                 Agravo improvido.